Tribunal: CARF
Processo: 19515.005003/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. SÚMULA 351 DO STJ.
Segundo Súmula no 351 do STJ, caso a empresa tenha um único registro no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, a ali ́quota de contribuic ̧a~o para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) será aferida pelo grau de risco da atividade preponderante.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de infração.
FIXAÇÃO DA MULTA. VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. COFISCO. RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto por suposto parâmetro jurisprudencial.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005003/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.755 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BRASILOS S A CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA.
SÚMULA 351 DO STJ.
Segundo Súmula

de Acidente do Trabalho (SAT) será aferida pelo grau de risco da atividade
preponderante.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto
de infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
COFISCO.
RAZOABILIDADE.
CONSERVAÇÃO
DA
EMPRESA.
SUPOSTO PARÂMETRO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como
imposto por suposto parâmetro jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à excessividade da multa cominada, para negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005003/2008-23
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005003/2008-23

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto pela BRASILOS S.A.
CONSTRUÇÕES contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento, que perfaz R$ 170.123,89 (cento e setenta mil, cento e vinte três reais e oitenta e
nove centavos), referente a contribuição patronal de 20% (vinte por cento), a contribuição de 3%
(três por cento) para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa , bem como a multa de mora, reduzida em 50% (cinquenta por cento),
“(...) v z f é f G
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(G I ) ó f ” – “v ” R ó al do Auto de Infração às f. 39/40.
Por ora, colaciono tão-somente a ementa da decisão recorrida, por bem
sumarizar as matérias suscitadas em sede de impugnação – “v ” ó à f. 74/88:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada "a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus
anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade,
expondo de forma clara e precisa os fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, permitindo
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do sujeito
passivo.
SAT/RAT. ENQUADRAMENTO.
O enquadramento da empresa no SAT/RAT no correspondente
grau de risco é de responsabilidade da empresa, observada a sua
atividade econômica preponderante.
Todos os parâmetros da exação fiscal atinentes ao Seguro Acidente
do Trabalho encontram-se delineados na lei. Ao decreto coube tão
somente a regulamentação do contido na lei.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
O Relatório de Representantes Legais - REPLEG tem por
finalidade listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
legais do sujeito passivo que eventualmente, poderão ser
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005003/2008-23

responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição
do débito em dívida ativa.
TAXA SELIC.
É lícita a aplicação da taxa SELIC para as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pela Previdência Social, incluídas
em Auto de Infração.
MULTA DE MORA LEGALIDADE. NATUREZA DE NÃO
CONFISCO.
O valor da multa aplicada decorre do disposto na Lei, tendo em
vista a mora do contribuinte, ao deixar de efetuar o recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas no prazo legal, não se
configura em confisco.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe em sede de processo administrativo a discussão sobre
legalidade ou constitucionalidade de lei. (f. 96/97)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/07/2009, recurso
voluntário (f. 111/126), replicando apenas parcela das razões declinadas em sua peça
impugnatória. Preliminarmente, afirmou que a ausência da descrição dos fatos e da identificação
clara e precisa da conduta praticada acabou por cercear sua defesa, sendo imperiosa a decretação
da nulidade do auto de infração. Em relação ao mérito, sustentou, em primeiro lugar, ser
(...) ilegal a cobrança da contribuição previdenciária na
alíquota de 3% para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
porquanto não especificaram os Auditores Fiscais, quais são
referidas atividades de riscos e em qual estabelecimentos
ocorrem. (f.121)
Por fim, alega ter a multa aplicada no patamar de 50% (cinquenta por cento)
violado os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da preservação da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação da controvérsia devolvida a esta instância revisora após
tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente.
E v á f “[ ] STJ adotou um parâmetro de 20%
para considerar como não confiscatória a multa por infração fiscal no caso supracitado,
demonstrando-se a falta de parâmetro da Autoridade autuante ao estabelecer uma multa no
percentual de 50%.” (f. 123)
Ocorre que, conforme já relatado, a multa em análise foi aplicada conforme art.
35 da Lei no 8.212/1991, tendo sido seu valor reduzido em 50% (cinquenta por cento) em função
do disposto no § 4o. Da leitura do Discriminativo do débito (f. 5), fica evidente que a narrativa
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005003/2008-23

apresentada pela recorrente destoa da realidade fática descortinada nestes autos: a penalidade foi
fixada no percentual de 15% (quinze por cento), e não de 50%. Ao longo de toda a seção
destinada à suposta confiscatoriedade, carência de razoabilidade e afronta ao princípio da
preservação da empresa, deixa claro a recorrente pretender que seja a multa aplicada em
consonância com suposta construção jurisprudencial, que a limitaria a 20% (vinte por cento) do
valor da obrigação principal. No caso, por ter sido a multa fixada em 15% (quinze por cento),
carece de interesse recursal neste ponto.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente
do recurso.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO
CERCEAMENTO DE DEFESA
E “[ ]esta[r] prejudicada sobremaneira a defesa do
Autuado se não se puder auferir do Auto de Infração, com precisão, quais os fatos que deram
margem à f à .” (f. 116) E v “(...)
direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado, vez que não se compreende
plenamente a autuação fiscal e seus motivos determinantes, o que; reafirma a necessidade da
declaração de sua nulidade.” (f. 118)
Às f. 19/21, estão devidamente expostos os fundamentos legais do débito; e, no
Relatório Fiscal do Auto de Infração (f. 39/46), a autoridade fiscal descreve sua natureza e
características, em consonância com o art. 10 do Decreto no 70.235/1972, evidenciando que o
crédito tributário se refere à contribuição patronal de 20% (vinte por cento) e à contribuição de
3% (três por cento) para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa. A descrição da natureza jurídica do débito, a forma de sua
apuração, os elementos examinados e documentos comprobatórios, todos acostados aos autos,
são suficientes para que a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de
nulidade.
II – DA AFERIÇÃO DA ALÍQUOTA SAT: O VERBETE SUMULAR DE No 351 DO STJ
A recorrente afirma que
há que ser diferenciada a alíquota entre os estabelecimentos,
porquanto diferentes atividades possuirão diferentes graus de risco
e, por consectário lógico, diferentes alíquotas do SAT. Basta
imaginar, por exemplo, a atividade de uma indústria petrolífera. Os
que laboram em plataformas e refinarias de petróleo estão sujeitos
a um risco muito maior do que aqueles que ocupam cargos
administrativos em prédios comerciais da mesma companhia. (f.
119)
Entretanto, nos exatos termos do verbete sumular de no 351 do STJ, quando a
empresa tiver um único registro no Cadastro Nacional de Pessoas
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.755 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005003/2008-23

( ) á f
atividade preponderante.
Apenas de forma lacônica, valendo-se de lições doutrinárias e jurisprudenciais
tenta a recorrente elidir a alíquota aplicada. Em momento algum explica e demonstra o porquê
de, no caso concreto, ser aplicável alíquota inferior a 3% (três por cento).
Da leitura do estatuto social da recorrente fica claro ter a sociedade por objeto
“(...) x ões civis, por conta própria e de terceiros, empreitada de
mão de obra relativa à sua atividade, exportação, importação, comércio, representação de
máquinas e materiais para construção, podendo, inclusive, participar de outras sociedades” (f.
24), com CNAE 45.241 (Obras de urbanizaçao e paisagismo). O Relatório de Lançamentos e dos
Discriminativos de Débito, às f. 8/14, demonstram que as contribuições apuração se referiam
apenas ao estabelecimento de CNPJ no 47.232.XXX/0001-51. Por ter a recorrente apenas um
único cadastro e exibir, como atividade preponderante, a construção civil, correta a aplicação da
alíquota de 3% (três por cento). Deixo de acolher, por essas razões, a tese suscitada.

III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
excessividade da multa, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital